Tribunal: TJES
Processo: 0031688-45.2019.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031688-45.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RECORRIDO: IVONE CEOTTO BRANDAO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE DE AUDITOR FISCAL MUNICIPAL. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO NA PENSÃO DA AUTORA DA INCIDÊNCIA DAS VANTAGENS PESSOAIS SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE (ASSIDUIDADE E ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO). SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. CONTINÊNCIA. EFEITOS REFLEXOS DO PEDIDO DA AÇÃO CONTINENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS POR FORÇA LEGAL.

Recurso Inominado nos autos n°.: 0031688-45.2019.8.08.0024

Recorrente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV

Recorrido: IVONE CEOTTO BRANDÃO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - DR . SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4551585, fls. 233/240).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que deve ser reconhecida a existência de litispendência da presente ação com outra que tramita na 5ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória;
c)
que não há direito ao cálculo das verbas de assiduidade e adicional por tempo de serviço sobre a gratificação de produtividade;
d)
que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

A parte recorrente aventou a preliminar de litispendência, por entender que a presente demanda se trata de reprodução da ação ordinária n° 0011003-56.2015.8.08.0024.

A aludida ação, que tramitou perante a 5ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória, foi ajuizada por
ALOYSIO MERIGUETTI BRANDÃO,
falecido esposo da recorrida, no qual pretendia a incidência das suas vantagens pessoais sobre a gratificação de produtividade. Com seu falecimento, houve habilitação do espólio representado pela recorrida.

Assim, em que pese a não ocorrência de litispendência, é nítida a ocorrência de continência das ações propostas, vejamos:

Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir,
mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

No caso em análise a recorrida pretende que seja utilizado como base de cálculo para pensão por morte as vantagens pessoais sobre gratificação de produtividade.

Todavia, existe ação anteriormente ajuizada pelo seu falecido cônjuge - que posteriormente teve seu polo passivo alterado para que nele constasse a inventariante da presente demanda como representante do espólio -, a qual possuía o mesmo pedido mas para que fosse acrescida a aposentadoria.

Desse modo, verifico a ocorrência de continência entre as ações em razão dos efeitos reflexos do pedido da ação originária (0011003-56.2015.8.08.0024), pois, independente da decisão naqueles autos, nos quais é discutido o acréscimo da vantagem na aposentadoria, a decisão ali proferida repercutirá efeitos na pensão por morte.

Nesse passo, dispõe o art. 57 do CPC que, no caso de haver continência de duas ações, em que a ação continente for proposta anteriormente à ação contida, deve a segunda ser extinta sem resolução do mérito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito

DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
EXTINGUIR o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 485, IV do CPC.

Sem custas processuais e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)